Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-11.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000519-11.2018.8.11.0018

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO RODRIGUES - CPF: 022.880.451-59 (AGRAVANTE), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ELIMARCIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 031.437.501-54 (AGRAVANTE), NOEMI RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR - CPF: 842.565.751-20 (AGRAVADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDA A RELATORA E O 4o. VOGAL.

PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES REFLEXOS À COAUTORA E DE APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO -
TESES REJEITADAS
- JUNTADA DE DOCUMENTO - NÍTIDA INTENÇÃO DE SURPREENDER O JUÍZO - LAUDO MÉDICO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO ANTES DE PROFERIDA A DECISÃO AGRAVADA - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES AO AUTOR/VÍTIMA DO ACIDENTE -
POSSIBILIDADE
- MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL -
AFASTAMENTO
- CARÁTER DE IRREPTIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR -
DECISÃO UNIPESSOAL REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Da leitura da decisão recorrida ressai evidente que o pedido de dano material reflexo formulado pela agravante foi devidamente analisado, com a conclusão de que a recorrente não faz jus à indenização, seja porque seu marido e também recorrente não faleceu no acidente; seja porque não há prova da dependência financeira.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual”
. (HC 617.877/SP). Na hipótese, somente depois de sentenciado o feito, os agravantes alegaram que o laudo pericial não fora juntado aos autos.

A Corte Superior
“possui o entendimento de que é possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo”
. (AgInt no REsp 1904023/MG). No caso, com as razões do recurso de Agravo Interno os recorrentes pretendem a juntada e análise de laudo pericial expedido e juntado em outro feito em 01/12/2021, antes da remessa do recurso de apelação ao Tribunal de Justiça e de proferida a decisão agravada, com a nítida intenção de surpreender a relatora, no intuito de tornar equivocadas as premissas firmadas na decisão proferida anteriormente.

Se trata o recorrente de profissional autônomo - borracheiro - não sendo possível objetivamente a comprovação dos seus rendimentos mensais, razoável a determinação para que sejam os lucros cessantes calculados à base de 1 (um) salário mínimo mensal pelo tempo em que esteve internado até quando efetivamente retornou ao trabalho, a ser comprovado em cumprimento de sentença.

Não subsiste a condenação de má-fé do autor que, por negligência do próprio Judiciário que não notifica o órgão empregador da requerida (SEDUC) acerca da redução do valor dos alimentos, não denunciou que continuava recebendo 1 (um) salário mínimo de pensionamento mensal quando a verba tinha sido reduzida pelo juízo para o patamar de 60% do salário mínimo.

Em razão do caráter irrepetível da verba alimentar, deve ser desobrigado o autor da condenação à devolução dos alimentos recebidos.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maurício Rodrigues
e
Elimarcia dos Santos Silva
em virtude da decisão unipessoal de Id. 118851985, em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto.

Os Agravantes alegam que deixei de analisar o pedido de ressarcimento de lucros cessantes formulados pela Recorrente Elimárcia dos Santos, os quais, conforme aduzem, foram devidamente comprovados por meio da juntada de cópia da CTPS e do holerite.

Argumentam que também comprovaram o que o Recorrente Maurício deixou de auferir em decorrência do sinistro, bem como ressaltam que o Agravante ficou internado por aproximadamente 04 (quatro) meses e, portanto, ficou impedido de trabalhar e manter/sustentar seus filhos.

No que tange à prova pericial, sustentam que o Recorrente Maurício não tem qualquer responsabilidade pela falta de juntada do laudo pericial.

Argumentam que compareceu no local e hora agendados e submeteu-se a perícia médica; contudo, o Perito não juntou o Laudo e não foi intimado para assim proceder.

Requerem a juntada e análise do laudo produzido na Ação n.o 1000622-98.2018.811.0018. Sustentam que somente agora tiveram acesso ao documento.

Argumentam que a decisão agravada está fundada em fato equivocado.

Também se insurgem quanto à multa por litigância de má-fé. Aduzem que jamais alteraram a verdade dos fatos e relembram que a má-fé não pode ser presumida.

No que tange à ordem de devolução dos valores recebidos a título de alimentos, afirmam que a verba é protegida pelo princípio da irrepetibilidade, de modo que é vedada a devolução, exceto quando comprovada a má-fé o que, conforme alegam, não é o caso dos autos.

Intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (Id. 125287179)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES, OAB MT 23243-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida em 21/02/2022 e está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maurício Rodrigues
e
Elimarcia dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara-MT nos autos da “Ação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais, Materiais, Estéticos, Emergentes, Lucros Cessantes e Pensão por Tempo Indeterminado” ajuizada em face de
Noemi Rodrigues da Cruz
.

A Ação indenizatória foi ajuizada em janeiro de 2018, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 27/07/2017, por culpa exclusiva da Recorrida Noemi Rodrigues que, conduzindo veículo de sua propriedade, não respeitou a Lei de trânsito e abalroou motocicleta conduzida pelo Apelante Maurício Rodrigues, registrada em nome de sua esposa e também Apelante, Elimarcia dos Santos Silva.

Na petição inicial, os Autores/Apelantes formularam pedido liminar de pensão alimentícia provisória, a fim de que fosse determinado o desconto do valor de 01 (um) salário mínimo na folha de pagamento da Apelada, até o final do tratamento médico de Maurício, isso é, até quando o Autor/Apelante recuperasse sua rotina de trabalho.

No mérito, pediram a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por:

a) danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) danos emergentes no montante de R$ 16.437,00 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e sete reais) para ressarcir o valor da motocicleta, exames pagos, passagens e gastos em Cuiabá;

c) lucros cessantes no importe de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais);

d) dano estético no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi acolhido e a Apelada compelida a pagar ao Recorrente Mauricio Rodrigues, a título de pensão provisória e até o final de seu tratamento, o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, a ser depositado na conta corrente indicada até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante desconto em folha.

Ao apresentar Contestação, dentre outras teses e pedidos, a Apelada alegou que o Autor/Recorrente não fazia jus à pensão alimentícia, pois já estava trabalhando e, para comprovar o alegado, juntou fotografias dos Autores/Apelantes no local de trabalho exercendo, cada qual, a respectiva profissão.

As partes requereram a produção de prova pericial e oral.

O Julgador deferiu a prova pericial, consistente na realização de exame médico, a fim de verificar o atual estado de saúde e a capacidade laborativa de Maurício, e nomeou o perito; também, deferiu a produção de prova oral, designou a data da audiência e fixou os pontos controvertidos.

Conforme a Certidão de 04/09/2019, o médico perito (Ricardo Leandro Felipe) foi intimado da nomeação e, naquela ocasião, já indicou a data, hora e local para a realização da perícia, qual seja: dia 31/10/2019, às 14:00h, no Hospital São Lucas.

O Autor foi intimado da data, hora e lugar da perícia médica (Pág. 159, Id. 117322511).

Em 14/11/2019 foi realizada a audiência de Instrução e Julgamento. De acordo com o Termo, naquela oportunidade foi inquirida uma testemunha, bem como ficou incontroverso que o Apelante estava trabalhando na mesma atividade desempenhada antes do acidente; todavia, o Julgador singular não revogou a decisão liminar, tão-somente reduziu o valor da pensão para 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, com a ressalva da que eventual pedido de exoneração seria analisado posteriormente.

Por fim, determinou que fosse certificado sobre a juntada do laudo pericial e, depois, que fosse dado vista às partes.
Nos autos não há qualquer certidão quanto ao Laudo pericial, muito menos notícia se o Apelante compareceu ou não no local, na data e hora designados para a realização da perícia médica.

Em 12/02/2020, deu-se continuidade a audiência de instrução com a oitiva de outra testemunha. Em relação aos valores descontados dos vencimentos da Apelada, foi consignado que depois da ordem de redução do percentual, manteve-se o desconto no valor de 01 (um salário mínimo). Assim, o Julgador reconheceu a necessidade de devolução dos valores descontados a maior; contudo, ressalvou que tal ordem seria cumprida quando da prolação da sentença.

Por fim, determinou a expedição de Oficio à Secretaria Estadual de Educação para informar o novo percentual dos descontos determinado na decisão anterior, concedeu prazo para as partes apresentarem alegações finais e, determinou que, depois, o processo fosse concluso para sentença.

As partes apresentaram os memoriais e os Autores/Apelantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento (n.o 1005501-37.2020.8.11.0000), em que pleitearam a reforma da decisão proferida na audiência, para que fosse afastada a obrigação de devolverem o valor recebido a maior a título de alimentos, no momento da sentença.

O Instrumental foi julgado de forma monocrática em 06/07/2020. A decisão unipessoal transitou em julgado em 31/07/2020.

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento foi consignado que não há como atribuir aos Agravantes, aqui Apelantes, a responsabilidade em devolver os valores que receberam além dos 60% (sessenta por cento) do salário mínimo após a prolação da decisão em audiência (14/11/2019), haja vista que não deram causa ao retardamento e também porque os alimentos são irrepetíveis.

Naquele decisum foi consignado que, inobstante as partes tenham tomado conhecimento, na própria audiência (14/11/2019), sobre a redução do valor da pensão, incumbia à secretaria do Juízo a expedição de Ofício à SEDUC/MT para comunicar o novo valor a ser descontado na remuneração da Agravada/Apelada, bem como ressalvado que os Agravantes/Apelantes não poderiam ser prejudicados por falha do próprio sistema do judiciário que deixou de expedir, de imediato, o ofício à empregadora da Recorrida (SEDUC/MT) para que o novo valor (60% do salário mínimo vigente) passasse a ser descontado da remuneração da servidora Apelada e depositado na conta bancária dos Agravantes/Apelantes.

Assim, o Recurso de Agravo de Instrumento foi provido, a decisão do Juiz singular reformada, e afastada a obrigação dos Agravantes/Apelantes em devolverem a quantia de R$ 1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais) que se refere à soma dos valores recebidos além de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente nos meses de dezembro/2019 (R$ 399,00), janeiro/2020 (R$ 415,00) e fevereiro/2020 (R$ 419,00).

Sobreveio a sentença recorrida. Ao considerar que Maurício não foi vitima fatal do acidente, o Juiz firmou entendimento de que não há falar em legitimidade de sua esposa para compor o polo ativo da lide. Assim, determinou a exclusão de Elimarcia da relação processual.

Quanto ao acidente, imputou a culpa à Apelada.

Em relação aos lucros cessantes no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), tendo em vista que o pedido foi formulado ao argumento de que Maurício deixou de desempenhar sua atividade laboral (borracheiro), e que não há qualquer documento que comprove os rendimentos alegados pelo Autor/Apelante, indeferiu o pedido.

No que tange ao valor da motocicleta, que deu perda total, acolheu o pleito e condenou a Apelada a indenizar Maurício o valor do veículo, com base na tabela FIPE que, na época do acidente (julho de 2017), era o de R$ 8.551,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais).

Em relação às despesas com tratamento médico, o Juiz ressaltou que o tratamento do Autor/Apelante foi totalmente realizado pela rede pública de saúde; entretanto, por haver provas de gasto com exame de imagem no valor de R$ 1.207,50 (um mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos) e para aquisição de fralda, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), acolheu parcialmente esse pedido e condenou a Apelada a pagar indenização por danos emergentes no importe de R$ 1.225,50 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

No que concerne à pensão alimentícia e o dano estético, o Julgador sentenciante consignou que não foi realizada prova pericial para comprovar se o acidente prejudicou as atividades laborais do Autor/Apelante Maurício, ou se houve dano estético.

Ressaltou que nos autos há provas de que Maurício continuou desempenhando a mesma função de antes do acidente e que não há qualquer dano estético a ser reparado; logo, rejeitou esses pleitos e determinou que fossem cessados os descontos promovidos a título de pensão no holerite da Apelada.

De outro norte, acolheu o pedido de indenização por dano moral. Ao considerar a situação econômica do Apelante Maurício e da Apelada, bem como registrar que esta verba não deve acarretar o enriquecimento indevido da vítima e também não pode ser insuficiente para amenizar a dor sofrida, fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com fundamento no artigo 81 do CPC, o Julgador condenou o Apelante Maurício a pagar multa por perdas e danos em quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, além de devolver os valores recebidos a título de pensão mensal, corrigidos monetariamente desde o recebimento de cada parcela, com juros a partir da sentença.

Assim o fez, porque firmou convicção de que Maurício alterou a verdade dos fatos, requereu o pagamento de pensão em sede de antecipação de tutela por não poder exercer sua atividade laborativa e, na verdade, trabalhava normalmente enquanto recebia os valores.

Ressaltou que a Apelada trouxe diversas fotografias comprovando que Maurício continuava exercendo seu trabalho sem qualquer impedimento, bem como que as fotografias não foram impugnadas.

Ou seja, impôs a multa e a devolução dos valores por considerar evidente a má-fé do Autor/Apelante Maurício, que não comunicou ao Juízo que voltou a exercer normalmente sua atividade laborativa e continuou a receber os valores que eram descontados mensalmente do holerite da Apelada.

Em resumo, na sentença o Juiz singular determinou a exclusão da Apelante Elimarcia do polo ativo da lide, por entender que é parte ilegítima. No mérito, acolheu parcialmente os pedidos. Condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento; indenização por danos materiais no valor de R$ 9.776,50 (nove mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo R$ 8.551,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais) para indenizar a motocicleta envolvida no acidente e R$ 1.225,50 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) para ressarcir as despesas com exames e tratamento médico, com juros de mora desde o evento danoso e corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo.

O Autor/Apelante Maurício foi condenado ao pagamento de multa por perdas e danos em quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, além de devolver todos os valores recebidos a título de pensão, desde a Contestação até a data que os descontos foram cessados, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela paga pela Apelada.

A Recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e os Apelantes ao pagamento de honorários em favor do patrono da Recorrida no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, os Apelantes foram condenados ao pagamento de 60% (sessenta por cento) e a Recorrida de 40% (quarenta por cento) das custas processuais, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

Inconformados, os Apelantes pugnam pela manutenção da Recorrente Elimarcia do polo ativo da lide, sob a tese de que tem legitimidade para a propositura da demanda, diante da existência de dano moral reflexo.

De outro vértice, alegam que Elimarcia é proprietária da motocicleta que foi abalroada no acidente, de modo que tem direito à indenização por dano material, além de aduzirem que, em virtude do acidente, necessitou ficar afastada do seu serviço pelo período de 04 (quatro) meses, motivo pelo qual tem direito à indenização por lucros cessantes.

Também se insurgem quanto ao indeferimento do pedido de lucros cessantes ao Recorrente Maurício. Afirmam que, nos autos, há provas dos valores que deixou de auferir em virtude do acidente e, assim, pugnam pela condenação da Apelada ao pagamento dessa verba, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao dano material emergente, afirmam que houve equívoco na sentença, já que comprovaram o gasto de R$ 4.061,01 (quatro mil, sessenta e um reais e um centavo) com despesas de tratamento médico.

Ainda se insurgem quanto ao indeferimento do pedido de pensão por tempo indeterminado e dano estético.

Aduzem que, diferente do exposto pelo Julgador singular, foi realizada a prova pericial; todavia, o laudo não foi juntado aos autos e, tal fato, não pode prejudicá-los, já que decorre de “circunstâncias alheias a tua vontade”.

Sustentam que o acidente ocasionou diminuição na capacidade laborativa do Apelante Maurício e que, por esse motivo, sua renda ficou comprometida.

Alegam que, até a interposição do Recurso, Maurício sentia dores em virtude do acidente e, com esses argumentos, pedem que a Apelada seja condenada ao pagamento de pensão mensal por tempo indeterminado.

No que tange ao dano moral, pugnam pela majoração da verba, sob pena de premiar a Apelada pelo ato ilícito praticado.

Por fim, aduzem que a sentença comporta reforma no capítulo em que foram condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como requerem seja afastada a condenação de devolução dos valores recebidos a títulos de alimentos.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme se extrai da Certidão de Id. 117322527.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

De início, registro que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, porque já há entendimento dominante em relação à matéria.

Também é importante consignar, desde logo, que não há controvérsia quanto à culpa pelo acidente, haja vista que a Requerida/Apelada não interpôs Recurso de Apelação.

Assim, o decisum está limitado às teses recursais expostas pelos Apelantes nas razões do Apelo.

A primeira insurgência diz respeito à legitimidade da Autora/Apelante Elimarcia.

Razão lhes assiste, pois a jurisprudência do STJ adota "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. [...]”. (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Com efeito, de acordo com a teoria da asserção, é suficiente que o Autor se afirme titular de um direito e impute ao Réu o envolvimento no conflito de interesses, podendo este suportar, em tese, os efeitos da sentença.

Na hipótese, a Apelante sustenta que, em relação aos danos extrapatrimoniais, é vítima indireta, já que sofreu dano moral reflexo, indireto ou por ricochete, o qual, conforme é cediço, é aquele que atinge, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantem vínculo direto com o lesado. A Apelante Elimarcia é esposa do Recorrente Maurício e, portanto, tem legitimidade para a propositura da demanda.

Quanto aos danos materiais, afirma que, embora a motocicleta estivesse sendo conduzida pelo Apelante Maurício, está registrada em seu nome; logo, há legitimidade ativa em postular, em juízo, a reparação integral do prejuízo com a perda total da motocicleta.

Nessa esteira, não há dúvida de que a Apelante Elimarcia é parte legítima para a causa, uma vez que alega ser vítima indireta do acidente de trânsito; de conseguinte,
reformo a sentença neste capítulo, e mantenho a Recorrente Elimarcia no polo ativo da lide
.

No que tange às verbas indenizatórias, inobstante todas as teses dos Apelantes, a sentença comporta reforma somente em relação ao dano moral reflexo a que faz jus a Recorrente Elimarcia.

Com efeito, segundo o STJ:

Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017).

Ademais, consoante o entendimento da Corte Superior, não há necessidade do óbito da vítima para que o terceiro tenha direito à verba indenizatória de cunho moral, pois se trata de indenização autônoma.

Para melhor elucidar a questão, oportuna a transcrição de aresto de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR
. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE. 1. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. 2.
São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais
. 3.
O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete
. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002). 4.
O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.
5. [...]. (REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019). (sem grifos no original)

Na hipótese, não há dúvida de que a Apelante Elimarcia, esposa do Recorrente Maurício, foi moralmente abalada com o acidente, em especial porque incontroverso que seu marido sofreu inúmeros traumas físicos, ficou em coma induzido por mais de 20 (vinte) dias e permaneceu internado por 107 (cento e sete) dias.

Ou seja, não é necessária a prova do dano moral reflexo, pois a indenização decorre da própria realidade do acidente em si, da natureza da adversidade suportada pela Recorrente, da dor experimentada ao ver seu marido na situação que ficou depois do acidente. Trata-se do dano moral in re ipsa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

Acerca do valor da indenização, sabe-se que seu arbitramento deve se balizar em parâmetros razoáveis. O Julgador deve se atentar para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, bem como levar em consideração o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Na hipótese, depois de analisar minuciosamente o caderno processual, tendo em vista que seu marido se recuperou completamente, voltou a trabalhar, bem como que as fotografias demonstram que não ficou com qualquer sequela; considerando, ainda, a condição econômica da Apelante e da Recorrida, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para promover a compensação pelos danos sofridos, atende ao caráter punitivo-pedagógico, não enseja enriquecimento indevido e também não pune excessivamente a Apelada.

Dessa forma,
acolho o pedido recursal e condeno a Apelada a indenizar a Recorrente Elimarcia pelo dano moral reflexo, cuja verba fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciados 54 e 362 das Súmulas do STJ).

Quanto ao pedido de majoração da indenização extrapatrimonial fixada em favor do Apelante Maurício, pelos mesmos motivos, não comporta acolhida. A majoração, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas dos autos, destoaria da razoabilidade e da proporcionalidade, além de que ensejaria enriquecimento sem causa do Recorrente Maurício.

Em relação à indenização por lucros cessantes que, na espécie, foi pleiteada em virtude da remuneração que os Apelantes deixaram de aferir enquanto afastados, temporariamente, do trabalho, já foi exposto que o STJ admite o dano moral reflexo por integrantes do núcleo familiar, mesmo que não tenha havido o óbito da vítima; entretanto, em relação aos danos materiais reflexos, apenas é admitido em caso de óbito da vítima e, ainda assim, a verba indenizatória somente pode ser pleiteada por aqueles que viviam sob a dependência econômica do vitimado (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2a ed. Editora Malheiros, p. 103).

No mesmo sentido é a lição de Paulo Nader, ao dispor “que
os

danos materiais em ricochete somente devem beneficiar os dependentes financeiramente da vítima
, e os de natureza moral, os integrantes do seu círculo de pessoas íntimas". (Nader, Paulo. Curso de Direito Civil. Responsabilidade Civil, 7 volume, 6a edição, Revista Forense, 2015, pag.116). (sem grifos no original)

Logo, a Apelante Elimarcia não faz jus à indenização por lucros cessantes, seja porque Maurício não faleceu no acidente; seja porque não há prova da dependência financeira.

Em relação ao Recorrente Maurício, importa relembrar que os lucros cessantes é espécie de dano material e, portanto, devem ser comprovados.

Com efeito, o dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros cessantes quando não estão cabalmente demonstrados.

Sobre o tema, Rui Stoco muito bem elucida que, “para que ocorra o direito aos lucros cessantes, a título de perdas e danos, deve-se comprovar haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde 'o que se deixa de lucrar’.” (cf. Pontes de Miranda. Tratado de Direito Privado, t. XXV, p. 23).

Nessa esteira, tendo em vista que o Apelante Maurício não trouxe qualquer prova do quanto auferia antes do acidente e do quanto deixou de ganhar em virtude do sinistro, a sentença não comporta reforma.

De igual modo, não há falar em alteração do decisum no que tange ao dano material correspondente às despesas médicas.

Os Apelantes alegam o Julgador singular desconsiderou diversos documentos juntados durante o tramite processual e insistem que comprovaram a despesa de R$ 4.061,01 (quatro mil e sessenta e um reais e um centavo). Contudo, após analisar detidamente os documentos carreados para os autos, não há falar em reforma da sentença que, neste capítulo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito bem assentado pelo Julgador a quo que:

Há nos autos uma nota fiscal referente a um exame de diagnostico por imagem, no valor de R$1.207,50.

Após, a juntada de dois cupons fiscais inelegíveis, e sem indicação do autor em sua peça do que seria o gasto, por isso, desconsiderado para fins de indenização.

Um recibo de uma fralda, no valor de R$ 18,00.

Cupons fiscais de compra em supermercado, que nada tem haver com o pedido, por isso, desconsiderado.

Em seguida, mais documentos inelegíveis, que foram desconsiderados.

Um cupom fiscal de compra de cotonetes, que não tem relação com o tratamento, ou não indicada a pertinência.

Uma nota fiscal de compra de um lençol e um sabonete, que não tem relação com o tratamento ou não indicada a pertinência.

Por fim, um comprovante da compra de uma passagem, que não guarda relação com o tratamento, mas com deslocamento.

Assim, inconteste que em relação às despesas com tratamento médico, deve ser mantida a condenação em R$ 1.225,50 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

No que tange a indenização por dano estético, embora os Recorrentes tenha aberto um tópico denominado “IV DA PENSÃO VITALÍCIA E DO DANO ESTÉTICO”, não se insurgiram quanto ao indeferimento do dano estético.

Com efeito, conforme relatado, o Julgador indeferiu o pedido de pensão e de dano estético, ao argumento de não foi realizada a prova pericial para comprovar a incapacidade laborativa do Apelante Maurício e porque as fotografias juntadas pela Apelada comprovam seu retorno ao labor e a inexistência de qualquer dano estético.

Em suas razões, os Apelantes alegam que a perícia foi realizada no dia 31/10/2019; todavia, “infelizmente, o laudo não foi aportado aos autos, fato que não pode prejudicar o recorrente, vez que, este é circunstâncias alheia a tua vontade”.

Também aduzem que o acidente diminuiu a capacidade laborativa de Maurício, vez que sua mobilidade ficou comprometida e necessita de mais tempo para executar as atividades, por consequência, seu rendimento é prejudicado e sua renda mensal reduzida.

Afirmam que o acidente ocorreu em 2017 e até a interposição do Recurso, em novembro de 2021, Maurício ainda sentia dores e aguardava data para nova cirurgia, bem como que as fotografias não servem para quantificar o esforço, o grau de qualidade do trabalho do Recorrente, ou ainda o tempo que ele despende para realizar atividades simples.

Assim, sustentam que a Apelada deve ser compelida a auxiliar o Recorrente Maurício com pensão por tempo indeterminado.

Nota-se que não há qualquer insurgência específica quanto ao indeferimento do pedido de dano estético, motivo pelo qual não é possível adentrar ao tema, já que o princípio devolutivo obsta que este Tribunal analise questão não impugnada especificamente pela parte.

Em relação à suposta realização da perícia, já foi exposto que o Laudo não foi juntado aos autos; que, embora intimado do local, data e hora do exame médico, não há provas de que o Recorrente Maurício tenha comparecido, muito menos há qualquer insurgência do Apelante quanto à falta de juntada do Laudo durante todo o trâmite processual.

Aliás, nem com o Recurso o Apelante trouxe qualquer indício de que tenha comparecido no Hospital indicado pelo expert e submetido à perícia médica.

No que tange à pensão alimentícia por tempo indeterminado. Li e reli a petição inicial para poder extrair qualquer pedido nesse sentido. Todavia, não foi formulado.

Na petição inicial, os Apelantes alegaram que, quando ajuizaram a demanda, o Recorrente Maurício ainda estava se recuperando do acidente, teria que fazer o acompanhamento médico nesta Capital e estava impossibilitado de voltar a sua rotina de trabalho, de modo que a mantença da família estava prejudicada, pois tudo estava a expensas de sua esposa.

Argumentaram que Mauricio não poderia aguardar até o final do processo para que pudesse receber qualquer auxilio, pois corriam risco de ficarem sem o mínimo para a subsistência.

Logo, formularam pedido liminar para que fosse descontado da folha salarial da Apelada e depositado em sua conta bancária, o valor de 01 (um) salário mínimo, para que pudesse contribuir com o sustento próprio e o de sua família até o final de seu tratamento.

Ou seja, a pensão foi formulada em caráter provisório, tão-somente para o período de recuperação até o final de seu tratamento.

De conseguinte, o argumento recursal de que a Apelada deve ser compelida a auxiliar o Recorrente Maurício com pensão por tempo indeterminado não subsiste. Aliás, é pertinente relembrar que, desde antes da audiência realizada em 14/11/2019, o Apelante estava trabalhando na mesma atividade desempenhada antes do acidente.

Em relação à ordem de devolução de todos os valores recebidos a título de pensão (desde a contestação) e da condenação dos Recorrentes ao pagamento de montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa por litigância de má-fé, a análise dos temas exigem as seguintes ponderações:

Primeiro: “Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não cabe devolução de valores de caráter alimentar, que foram pagos por força de decisão interlocutória que concedeu antecipação de tutela.” (AgRg no AREsp 109.102/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012).

Neste caso, a pensão alimentícia foi fixada em tutela provisória e, conforme o próprio nome do instituto evidencia, tem natureza transitória, de modo que a todo tempo poderia ser revogada pelo Juiz, desde que alterada a situação fática que o levou a deferi-la. Contudo, conforme já exposto, o Julgador não revogou a decisão, ainda que tenha consignado na ata da audiência realizada em 2019, que “restou incontroverso” que Maurício estava exercendo o mesmo labor de antes do acidente.

Ademais, também não se pode descurar que a Apelada poderia ter interposto Recurso no intuito de afastar a obrigatoriedade do pagamento da pensão, reformando a decisão que concedeu a antecipação de tutela; todavia, não o fez.

Logo, sob esse enfoque, em tese, a sentença comportaria reforma;
entretanto
, a doutrina e a jurisprudência dominante e atual admite, excepcionalmente, a relativização do princípio da irrepetibilidade da verba alimentar, quando comprovada a má-fé
ou
o enriquecimento sem causa de quem a recebeu
.

Nesse sentido, colhe-se precedente do STJ:

[...].
IRREPETIBILIDADE DE ALIMENTOS E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MÁXIMA EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS
. [...]. 2.
O princípio da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar não é absoluto e, no caso, deve ser flexibilizado

para viabilizar a restituição dos honorários de sucumbência já levantados,
tendo em vista que
, com o provimento parcial da ação rescisória,
não mais subsiste a decisão que lhes deu causa.

Aplicação dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da máxima efetividade das decisões judiciais
.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016). (sem grifos no original)

Assim, pode-se dizer que, em razão da irrepetitividade, a obrigação alimentar, em regra, é insuscetível de devolução, porém,
isso deve ser mitigado quando há ofensa à boa-fé objetiva
ou
enriquecimento indevido, decorrente do fato de o credor das prestações não informar ao então devedor ou ao Juízo que a causa justificante da obrigação desapareceu
.

Conforme recente julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]. O princípio da não compensação dos alimentos está consagrado nos arts. 373, II, e 1.707, ambos do Código Civil, com a finalidade de garantir a subsistência do alimentando.
Todavia, em casos excepcionais, é admitida a flexibilização do referido princípio como forma de evitar o enriquecimento sem causa do alimentando.
(TJ-DF 07002075520208070011 DF 0700207-55.2020.8.07.0011, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Na hipótese, é óbvio que os Apelantes se aproveitaram da inércia da Apelada, que não interpôs Recurso no intuito de reformar a decisão que concedeu a liminar; recuperou-se dos traumas sofridos no acidente, voltou a trabalhar e, ainda assim, continuou se beneficiando da pensão mensal que foi deferida em virtude de, inicialmente, estar impossibilitado para o labor.

Não há dúvida quanto à má-fé do Apelante Maurício neste aspecto.

O artigo 5.o, do CPC, expressamente estatui que aquele que de qualquer forma participa do processo
deve comportar-se de acordo com a boa-fé
e, quanto à boa-fé objetiva, há muito o STJ decidiu que “se apresenta como exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.” (REsp 803.481/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 462).

Ainda quanto ao citado dispositivo, Nelson Nery Júnior elucida que “tem o mesmo propósito do artigo 6o do CPC, qual seja o de consagrar o princípio da cooperação (RSCD, p. 194), que deve nortear não só as partes litigantes, mas também os operadores do direito e auxiliares da justiça que participam do processo”. (in Código de Processo Civil Comentando, 2015, p. 255).

Os Apelantes violaram a boa-fé objetiva e o princípio da cooperação, agiram com deslealdade, numa visão egoística e que só avalia o processo de forma imediata.

Deveriam ter peticionado informando o Juízo que Maurício já estava trabalhando. E isso não foi feito.

Se não bastasse a evidente má-fé que, por si só, é capaz de afastar a regra de irrepetibilidade da pensão recebida, a ordem de devolução dessas verbas deve ser mantida para evitar o enriquecimento indevido e injusto dos Apelantes em detrimento da Recorrida.

Os artigos 884 a 885 do Código Civil dispõem sobre o enriquecimento sem causa e o pagamento indevido, conforme disciplinado pelo artigo 876, é espécie daquele gênero.

Eis o teor dos citados dispositivos (sem grifos no original):

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido
, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885.
A restituição é devida
, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas
também se esta deixou de existir
.

Art. 876.
Todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir
; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Esses preceitos, conforme se vê decorrem do Princípio Geral de Direito e, na hipótese, sem qualquer dúvida, a reforma da sentença implicaria em enriquecimento sem causa dos Recorrentes, que receberam e se beneficiaram da pensão quando não mais subsistia a causa para tanto. Imperiosa a manutenção da sentença que flexibilizou o princípio da irrepetibilidade da verba alimentar, na linha do melhor entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Diante do exposto, com espeque na jurisprudência dominante e atual quanto aos temas devolvidos,
dou parcial provimento ao recurso
e:

a) reconheço a legitimidade ativa da Apelante Elimarcia dos Santos;

b) condeno a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais reflexos em favor da Recorrente Elimarcia, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Verbetes 54 e 362 das Súmulas do STJ);

Mantenho hígidos todos os demais termos da sentença invectivada, inclusive o rateio das verbas de sucumbência.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, diante do provimento parcial do Apelo.

[...]

Os Agravantes alegam que deixei de analisar o pedido de ressarcimento dos lucros cessantes formulados pela Recorrente Elimárcia dos Santos, os quais, conforme aduzem, foram devidamente comprovados por meio da juntada de cópia da CTPS e holerite.

A tese não prospera. Da leitura da decisão recorrida ressai evidente que o pedido de dano material reflexo formulado pela Agravante Elimárcia foi devidamente analisado e fundamentadamente rejeitado.

Com efeito, consta da decisão agravada que o dano material reflexo
“apenas é admitido em caso de óbito da vítima e, ainda assim, a verba indenizatória somente pode ser pleiteada por aqueles que viviam sob a dependência econômica do vitimado (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2a ed. Editora Malheiros, p. 103)”
.

Ainda foi citada doutrina de Paulo Nader, o qual elucida
“que
os

danos materiais em ricochete somente devem beneficiar os dependentes financeiramente da vítima
, e os de natureza moral, os integrantes do seu círculo de pessoas íntimas"
. (Nader, Paulo. Curso de Direito Civil. Responsabilidade Civil, 7 volume, 6a edição, Revista Forense, 2015, pag.116). (sem grifos no original)

Assim, não há falar que esta Relatora
“deixou de analisar o pedido de lucros cessante, referente a recorrente”
, pois evidente que o pedido foi apreciado, com
a conclusão de que a A Apelante/Agravante Elimarcia não faz jus à indenização por lucros cessantes reflexos, seja porque Maurício não faleceu no acidente; seja porque não há prova da dependência financeira
.

Os Agravantes também alegam que comprovaram o que o Recorrente Maurício deixou de auferir em decorrência do sinistro, bem como ressaltam que este Agravante ficou internado por aproximadamente 04 (quatro) meses e, portanto, ficou impedido de trabalhar e manter/sustentar seus filhos.

Não há qualquer dúvida de que o Agravante Maurício ficou internado em virtude do acidente automobilístico. Aliás, tal fato foi consignado no
decisum
, pois quando da análise do pedido de dano moral reflexo formulado pela Agravante Elimarcia registrei que ela
“foi moralmente abalada com o acidente, em especial porque incontroverso que seu marido sofreu inúmeros traumas físicos, ficou em coma induzido por mais de 20 (vinte) dias e permaneceu internado por 107 (cento e sete) dias”
. Entretanto,
Maurício não trouxe qualquer prova do quanto auferia antes do acidente e do quanto deixou de ganhar em virtude do sinistro, motivo pelo qual a sentença que julgou improcedente esse pedido foi mantida hígida.

Diferente do que alegam os Agravantes, os lucros cessantes não decorrem de prova “dos gastos da família” e sim do quanto a parte deixou de auferir e, essa prova, não consta dos autos. Não é demais lembrar que
“os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos”
. (AgInt no AREsp 1937252/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022).

No que tange à prova pericial, sustentam que o Recorrente Maurício não tem qualquer responsabilidade pela falta de juntada do laudo pericial.

Argumentam que Maurício compareceu no local e hora agendados e submeteu-se a perícia médica; contudo, o Perito não juntou o Laudo e não foi intimado para assim proceder.

Requerem a juntada e análise do laudo produzido na Ação n.o 1000622-98.2018.811.0018, ao argumento de que somente agora tiveram acesso ao documento.

Neste tópico, há algumas ressalvas a serem feitas.

Conforme exposto na decisão agravada, o Julgador singular deferiu a prova pericial, consistente na realização de exame médico, a fim de verificar o atual estado de saúde e a capacidade laborativa de Maurício, e nomeou o perito.

Em 04/09/2019, certificou-se que o médico perito (Ricardo Leandro Felipe) foi intimado da nomeação e, naquela ocasião, já indicou a data, hora e local para a realização da perícia, qual seja: dia 31/10/2019, às 14:00h, no Hospital São Lucas. O Autor foi intimado da data, hora e lugar da perícia médica.

Em 14/11/2019 foi realizada a audiência de Instrução e Julgamento e, além de outras ordens, o Julgador determinou que fosse certificado sobre a juntada do laudo pericial e, depois, que fosse dado vista às partes.

Nos autos não há qualquer certidão quanto ao Laudo pericial, não há notícia se o Apelante/Agravante compareceu ou não no local na data e hora designados para a realização da perícia médica e também

não há qualquer insurgência do Recorrente quanto ao fato de não ter sido juntado o laudo pericial
.

Em 12/02/2020, deu-se continuidade a audiência de instrução com a oitiva de outra testemunha, oportunidade em que o Julgador determinou a expedição de Oficio à Secretaria Estadual de Educação para informar o novo percentual dos descontos determinado na decisão anterior,
concedeu prazo para as partes apresentarem alegações finais e, determinou que, depois, o processo fosse concluso para sentença
.
Mais uma vez não houve qualquer insurgência do Agravante Maurício quanto à falta de juntada do laudo pericial
.

As partes apresentaram os memoriais, a Ação foi sentenciada e o Julgador consignou que não foi realizada prova pericial para comprovar se o acidente prejudicou as atividades laborais do Autor/Apelante Maurício, ou se houve dano estético.

Ressaltou que nos autos há provas de que Maurício continuou desempenhando a mesma função de antes do acidente e que não há qualquer dano estético a ser reparado; logo, rejeitou esses pleitos e determinou que fossem cessados os descontos promovidos a título de pensão no holerite da Apelada.

Nas razões da Apelação, os Agravantes alegaram que, diferente do exposto pelo Julgador singular, foi realizada a prova pericial; todavia, o laudo não foi juntado aos autos e, tal fato, não pode prejudicá-los, já que decorre de
“circunstâncias alheias a tua vontade”
.

Ao analisar o tema, registrei que:

Em relação à suposta realização da perícia, já foi exposto que o Laudo não foi juntado aos autos; que, embora intimado do local, data e hora do exame médico, não há provas de que o Recorrente Maurício tenha comparecido, muito menos há qualquer insurgência do Apelante quanto à falta de juntada do Laudo durante todo o trâmite processual.

Aliás, nem com o Recurso o Apelante trouxe qualquer indício de que tenha comparecido no Hospital indicado pelo expert e submetido à perícia médica.

Nota-se que em momento algum antes de ser proferida a sentença, os Agravantes manifestaram quanto à necessidade de intimação do Perito para juntar o Laudo Pericial. Aliás, até a sentença desfavorável, os Recorrentes não apresentaram nem um inconformismo quanto à falta de juntada desse documento. Não se pode olvidar que, nos termos do artigo 278, do CPC,
“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada
nulidade de algibeira
. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual”
. (HC 617.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). (sem grifos no original)

Aliás, tal fato foi ressaltado pelo Juiz sentenciante, quando julgou os Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, ao dispor que:

A instrução processual foi encerrada, tendo a parte autora, inclusive, apresentado alegações finais, sem fazer qualquer menção a falta de perícia.

Não obstante, se passaram mais de 2 anos da data em que alega que o requerente compareceu na perícia, e a parte se insurge apenas agora, em sede de embargos de declaração da sentença.

O artigo 278 do CPC dispõe que: “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

A primeira oportunidade da parte autora se manifestar sobre a ausência do laudo, foi quando encerrada a instrução processual.

Portanto, por não ter levantado a questão antes do encerramento da instrução probatória, ou em sede e alegações finais, resta precluso o direito do autor de alegar a falta da juntada, ou eventual nulidade.

Assim, não há qualquer vício na decisão agravada.

E mais: agora, para surpresa desta Relatora, os Agravantes pugnam pela juntada de laudo médico oriundo da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que o Recorrente Maurício ajuizou em desfavor da Seguradora Líder, sob a tese de que
“não anexou antes, vez que, apenas, após o protocolo do recurso teve acesso ao referido documento”
.

Conforme pude extrair do sistema PJe de 1o Grau, o Laudo foi juntado naquele feito em
01/12/2021
. O Recurso de Apelação foi remetido para este Tribunal de Justiça em
08/02/2022
e a decisão agravada proferida em
21/02/2022
, ou seja,
depois da juntada do laudo naquele processo
. Entretanto, tal qual afirmado, somente agora fui surpreendida com a juntada do laudo, no intuito de tornar equivocadas as premissas firmadas na decisão proferida anteriormente.

É cediço que a Corte Superior
“possui o entendimento de que é possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada
ou de surpresa para o Juízo
”
. (AgInt no REsp 1904023/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021).

Portanto, no meu entender, não se pode admitir a juntada do Laudo neste momento processual. Contudo,
caso não seja esse o entendimento dos nobres colegas
, tenho por bem ressaltar que, mesmo se admitisse a juntada do documento, não serviria ao fim almejado pelos Agravantes, qual seja: comprovar a necessidade da pensão alimentícia por tempo indeterminado, haja vista que de acordo com a conclusão do
Expert
, firmada em 06/08/2020, as lesões
“
não resultam em incapacidade para a profissão”
(sem grifos no original), e o STJ entende que
“é devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral”.
(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Ou seja, se não há incapacidade para o trabalho, não há falar em pensão alimentícia.

Também se insurgem quanto à multa por litigância de má-fé. Aduzem que jamais alteraram a verdade dos fatos e relembram que a má-fé não pode ser presumida.

No que tange à ordem de devolução dos valores recebidos a título de alimentos, afirmam que a verba é protegida pelo princípio da irrepetibilidade, de modo que é vedada a devolução, exceto quando comprovada a má-fé o que, conforme alegam, não é o caso dos autos.

Neste tópico, tendo em vista que os Recorrentes não trouxeram qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão manifestada na decisão agravada, por consequência lógica, mantenho o entendimento exposto por aqueles próprios fundamentos.

Com efeito,
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3a Turma, DJe 20/08/2019).

No mesmo sentido, o aresto proferido no Recurso de Agravo Interno interposto no Agravo ao Recurso Especial 1607878/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Terceira Turma em 11/05/2020, e publicado no DJe 13/05/2020.

Assim, na hipótese, as razões trazidas pelos Agravantes, neste capítulo, não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática que, conforme se extrai da transcrição, está embasada em artigos da Lei de Ritos, doutrina e jurisprudência.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Eminentes Pares,

Ouvi o voto da eminente Relatora, mas a exemplo de algumas situações que já vivi, acredito que essa questão é um tanto complexa para que se decida por julgamento monocrático, no entanto, como está julgado,
divirjo da eminente relatora no que tange aos lucros cessantes.

Entendo, segundo o artigo 422 do Código de Processo Civil que, salvo exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de ganhar.

Se o agravante ficou 107 dias internada, razoavelmente deixou de ganhar alguma importância. Não tendo como provar materialmente, devemos levar em conta, ao menos, o tempo em que ficou privado do trabalho, que perceberia um salário mínimo.

Portanto,
peço vênia à eminente relatora

para adicionar na condenação da parte vencida, o pagamento dos lucros cessantes
, que serão apurados por arbitramento, mediante a comprovação do prazo em que ficou impedido de trabalhar, um salário mínimo por mês.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Desembargador Sebastião,

O agravante estava trabalhando e não compareceu à perícia.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargador Sebastião,

No período da internação o agravante continuou a receber o salário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Recebeu o salário durante os 107 dias em que ficou internado?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES, OAB MT 23243-A.

Excelência,

O agravante ficou 107 dias internado e não recebeu nada, porque é autônomo.

Para a decisão dos alimentos provisórios, que foi decidido pelo juízo singelo, este observou as contas três meses antes da família.

Eu junte todos os gastos da família no início do protocolo, mas os quatro meses que ele ficou internado não recebeu nada, nem a esposa.

A ação foi proposta depois da alta de internação, não da alta médica.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade,

Como o agravante é autônomo e durante a internação não recebeu, portanto, divirjo de Vossa Excelência quanto a esse aspecto e concedo lucros cessantes de pelo menos um salário mínimo por mês, durante o prazo da internação.

EM 08 DE JUNHO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DESPROVERAM O RECURSO. O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DIVERGIU EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE JULHO DE 2022 (CONTINUÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Foi fixado a princípio um valor mensal para pagar em favor do autor, em audiência reduziu-se o valor porque se constatou que a incapacidade não era tão grave como no início, todavia não foi comunicado ao órgão pagador da parte requerida, assim, continuou a debitar integralmente durante alguns meses no salário da parte requerida, não sei precisar exatamente quantos meses, parece-me que mais de dez meses.

Quando se percebeu o equívoco, requereu-se que o autor fizesse o ressarcimento à parte requerida do valor recebido indevidamente e houve um recurso de agravo de instrumento.

No caso, penso que não houve culpa da parte autora, mas uma negligência do Poder Judiciário e também da parte requerida em não efetivar a sustação dos descontos da forma que estava ocorrendo.

Por fim, na sentença o juiz determinou que o autor devolvesse esses valores, ou seja, já havia sido decidido em agravo de instrumento que não havia a necessidade de devolução, mas na sentença o magistrado determinou a devolução integral por parte do autor, e ainda o condenou em litigância de má-fé.

A Desembargadora Clarice Claudino da Silva manteve a sentença, eu a acompanhei e Vossa Excelência, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, divergiu.

A minha dúvida é se de fato já julgamos em agravo de instrumento essa situação?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES (2o VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Não tenho essa informação. A minha única divergência ao voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva é com relação aos lucros cessantes.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Existe um agravo de instrumento, mas veja o que constou do meu voto:

“
As partes apresentaram os memoriais e os Autores/Apelantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento (n.o 1005501-37.2020.8.11.0000), em que pleitearam a reforma da decisão proferida na audiência, para que fosse afastada a obrigação de devolverem o valor recebido a maior a título de alimentos, no momento da sentença.

O Instrumental foi julgado de forma monocrática em 06/07/2020. A decisão unipessoal transitou em julgado em 31/07/2020.

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento foi consignado que não há como atribuir aos Agravantes, aqui Apelantes, a responsabilidade em devolver os valores que receberam além dos 60% (sessenta por cento) do salário mínimo após a prolação da decisão em audiência (14/11/2019), haja vista que não deram causa ao retardamento e também porque os alimentos são irrepetíveis.

Naquele decisum foi consignado que, inobstante as partes tenham tomado conhecimento, na própria audiência (14/11/2019), sobre a redução do valor da pensão, incumbia à secretaria do Juízo a expedição de Ofício à SEDUC/MT para comunicar o novo valor a ser descontado na remuneração da Agravada/Apelada, bem como ressalvado que os Agravantes/Apelantes não poderiam ser prejudicados por falha do próprio sistema do judiciário que deixou de expedir, de imediato, o ofício à empregadora da Recorrida (SEDUC/MT) para que o novo valor (60% do salário mínimo vigente) passasse a ser descontado da remuneração da servidora Apelada e depositado na conta bancária dos Agravantes/Apelantes.

Assim, o Recurso de Agravo de Instrumento foi provido, a decisão do Juiz singular reformada, e afastada a obrigação dos Agravantes/Apelantes em devolverem a quantia de R$ 1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais) que se refere à soma dos valores recebidos além de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente nos meses de dezembro/2019 (R$ 399,00), janeiro/2020 (R$ 415,00) e fevereiro/2020 (R$ 419,00).

Sobreveio a sentença recorrida. Ao considerar que Maurício não foi vitima fatal do acidente, o Juiz firmou entendimento de que não há falar em legitimidade de sua esposa para compor o polo ativo da lide. Assim, determinou a exclusão de Elimarcia da relação processual.

Quanto ao acidente, imputou a culpa à Apelada.

Em relação aos lucros cessantes no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), tendo em vista que o pedido foi formulado ao argumento de que Maurício deixou de desempenhar sua atividade laboral (borracheiro), e que não há qualquer documento que comprove os rendimentos alegados pelo Autor/Apelante, indeferiu o pedido.

Nesse ponto reside a divergência instaurada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque entendeu que se não há comprovação, prevalece um salário mínimo, que é o mínimo que toda pessoa pode ganhar.

Constou ainda em voto:

No que tange ao valor da motocicleta, que deu perda total, acolheu o pleito e condenou a Apelada a indenizar Maurício o valor do veículo, com base na tabela FIPE que, na época do acidente (julho de 2017), era o de R$ 8.551,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais).

Em relação às despesas com tratamento médico, o Juiz ressaltou que o tratamento do Autor/Apelante foi totalmente realizado pela rede pública de saúde; entretanto, por haver provas de gasto com exame de imagem no valor de R$ 1.207,50 (um mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos) e para aquisição de fralda, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), acolheu parcialmente esse pedido e condenou a Apelada a pagar indenização por danos emergentes no importe de R$ 1.225,50 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

No que concerne à pensão alimentícia e o dano estético, o Julgador sentenciante consignou que não foi realizada prova pericial para comprovar se o acidente prejudicou as atividades laborais do Autor/Apelante Maurício, ou se houve dano estético.

Ressaltou que nos autos há provas de que Maurício continuou desempenhando a mesma função de antes do acidente e que não há qualquer dano estético a ser reparado; logo, rejeitou esses pleitos e determinou que fossem cessados os descontos promovidos a título de pensão no holerite da Apelada.

De outro norte, acolheu o pedido de indenização por dano moral. Ao considerar a situação econômica do Apelante Maurício e da Apelada, bem como registrar que esta verba não deve acarretar o enriquecimento indevido da vítima e também não pode ser insuficiente para amenizar a dor sofrida, fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com fundamento no artigo 81 do CPC, o Julgador condenou o Apelante Maurício a pagar multa por perdas e danos em quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, além de devolver os valores recebidos a título de pensão mensal, corrigidos monetariamente desde o recebimento de cada parcela, com juros a partir da sentença.

Assim o fez, porque firmou convicção de que Maurício alterou a verdade dos fatos, requereu o pagamento de pensão em sede de antecipação de tutela por não poder exercer sua atividade laborativa e, na verdade, trabalhava normalmente enquanto recebia os valores.

Ressaltou que a Apelada trouxe diversas fotografias comprovando que Maurício continuava exercendo seu trabalho sem qualquer impedimento, bem como que as fotografias não foram impugnadas.

Ou seja, impôs a multa e a devolução dos valores por considerar evidente a má-fé do Autor/Apelante Maurício, que não comunicou ao Juízo que voltou a exercer normalmente sua atividade laborativa e continuou a receber os valores que eram descontados mensalmente do holerite da Apelada.

Em resumo, na sentença o Juiz singular determinou a exclusão da Apelante Elimarcia do polo ativo da lide, por entender que é parte ilegítima. No mérito, acolheu parcialmente os pedidos. Condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento; indenização por danos materiais no valor de R$ 9.776,50 (nove mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo R$ 8.551,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais) para indenizar a motocicleta envolvida no acidente e R$ 1.225,50 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) para ressarcir as despesas com exames e tratamento médico, com juros de mora desde o evento danoso e corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo.

O Autor/Apelante Maurício foi condenado ao pagamento de multa por perdas e danos em quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, além de devolver todos os valores recebidos a título de pensão, desde a Contestação até a data que os descontos foram cessados, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela paga pela Apelada.

Foi esse o cenário do meu voto, por esses fundamentos que o mantenho. E, de fato, há evidências que o autor estava recebendo a pensão e trabalhando normalmente, as fotografias não deixa margem a dúvida.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço
vênia
à eminente relatora e ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, para retificar o meu voto no tocante apenas na parte em que o magistrado determinou a devolução dos valores, porque, se em um momento, em agravo de instrumento decidido monocraticamente por este e. Tribunal de Justiça entendeu-se que o pagamento da pensão seria irrepetível, que não haveria a necessidade de o autor fazer a devolução, em um segundo momento, na sentença, não se poderia determinar a devolução desde a concessão da tutela antecipada.

O magistrado retroagiu porque entendeu que houve má-fé do autor em pedir essa tutela antecipada, quando este, na verdade, estava exercendo atividade laboral.

Ademais, é uma tutela de risco, tanto para quem a pede, quanto para quem a recebe, bem como para o magistrado, que precisa ter a consciência de que, qualquer outra tutela pode ser reversível, mas a tutela concedida a título de alimentos, sob a minha ótica, com a devida vênia, entendo como irreversível.

Caso, contrário, penso que em qualquer ação de alimentos em que se conceda uma tutela, ainda que seja em favor, de esposa, companheiro ou de um menor, uma vez que na sentença

seja reconhecida que tutela foi indevida, deverá a parte fazer a devolução desses valores.

Com essas singelas palavras,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para excluir da sentença a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e à devolução de todos os valores recebidos a título de pensão.

No mais, acompanho o voto do eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que concedeu os lucros cessantes.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES (2o VOGAL)

Eminentes Pares,

Antes de colher os votos dos demais membros, eu adiro ao voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, para também excluir da sentença a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e à obrigação de devolução de todos os valores recebidos a título de pensão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Essa limitação do salário-mínimo Vossa Excelência concedeu até quando?-

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES (2o VOGAL)

Para os lucros cessantes no valor de um salário mínimo, em cumprimento de sentença, o autor terá que comprovar até qual prazo depois da alta hospitalar continuou a não exercer labor.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022